Tribunal: TJDFT
Processo: 0725988-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725988-70.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO SANTOS RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de tutela de urgência recursal apresentado por Rodrigo Santos Rodrigues. O apelante informa que o Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília rejeitou os pedidos de cessação dos descontos diretos efetuados em sua conta pelo Banco do Brasil S.A. e de reparação do dano moral. O Juízo de Primeiro Grau considerou razoável condicionar a conclusão do mútuo feneratício à aceitação da cláusula de irrevogabilidade da autorização de descontos quando ela for condição essencial para a concessão do empréstimo (id 65817978). O apelante reitera, nas razões recursais, as principais alegações de fato e fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial. Afirma que os descontos são efetuados sem a sua autorização. Sustenta que o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça admitiu a revogação dos descontos a qualquer tempo. Requer a concessão de tutela de urgência em sede recursal (id 65817980). O apelado não apresentou contrarrazões (id 65817982). É o relatório. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. A apelação, no entanto, inverte essa lógica. O seu efeito suspensivo decorre automaticamente do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. A hipóteses excepcionais em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação estão elencados no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil: 1) homologação de divisão ou demarcação de terras; 2) condenação a pagar alimentos; 3) extinção sem resolução do mérito dos embargos do executado ou rejeição dos pedidos formulados; 4) instituição de arbitragem; 5) confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória; e 6) decretação de interdição. O Relator pode atribuir efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal, mesmo nas hipóteses mencionadas anteriormente, por força do disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil permite a concessão de efeito suspensivo à apelação por requerimento formulado pelo apelante. A interpretação do referido dispositivo deve ser integrada com as disposições do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual condiciona a suspensão à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação apresentada seja relevante. Os requisitos são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A probabilidade do direito não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. A possibilidade de intervenção judicial para mitigar o princípio da força obrigatória de contrato de consumo exige violação a uma norma de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor. A cláusula que veda a revogação unilateral da autorização de descontos em conta bancária em contrato de mútuo feneratício não é abusiva, a princípio, quando for um dos fatores essenciais para a concessão do crédito em condições mais vantajosas para o consumidor. A pretensão de cancelamento da autorização dos descontos pode configurar ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório, a depender do caso concreto. O Poder Judiciário deve adotar uma postura de cautela nos casos previstos contratualmente e autorizados pelo consumidor em respeito aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. É necessário, portanto, investigar se houve manifesto desequilíbrio econômico em prejuízo do consumidor que justifique uma excepcional intervenção judicial, questão a ser avaliada durante o julgamento do mérito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela recursal de urgência. Após a preclusão, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator